Tribunal: TJMT
Processo: 1010761-52.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010761-52.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EULINA DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 052.756.474-50 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para dele divergir, a fim de negar provimento ao agravo interno e manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS HOLERITES. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DOS VALORES COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte Reclamada contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, por entender preclusa a discussão sobre pagamento parcial da condenação referente a férias acrescidas de 1/3, incluindo 15 dias de recesso escolar, rejeitando os holerites apresentados como prova suficiente de quitação. A Reclamada alega excesso de execução, apresentando holerites e planilhas que demonstrariam pagamentos superiores ao valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível o reconhecimento de ofício de excesso de execução na fase de cumprimento de sentença; (ii) definir se os holerites apresentados pela Reclamada constituem prova suficiente do pagamento parcial da obrigação exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de execução configura matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício em qualquer fase do processo, inclusive no cumprimento de sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Os holerites emitidos pela Administração Pública gozam de presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade, sendo válidos como prova documental de pagamento, salvo prova inequívoca em contrário.

Incumbe à parte exequente o ônus de infirmar a presunção de veracidade dos documentos apresentados, o que não foi feito nos autos, inexistindo prova suficiente para desconstituir os holerites juntados.

É legítima a dedução dos valores efetivamente pagos, conforme comprovado nos documentos oficiais, com o objetivo de evitar enriquecimento sem causa por parte da exequente.

Não se configura ofensa à coisa julgada ao se reconhecer e deduzir valores pagos anteriormente ao cumprimento de sentença, especialmente quando a decisão executada não detalha os exatos valores devidos.

Não se aplica a multa do art. 1.021, §4o, do CPC, pois o Agravo foi interposto com fundamento razoável e amparado por jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O excesso de execução pode ser reconhecido de ofício em qualquer fase processual, inclusive no cumprimento de sentença.

Os holerites emitidos pela Administração Pública possuem presunção relativa de veracidade, sendo aptos a comprovar pagamento parcial de verbas, salvo prova em contrário.

A dedução de valores pagos anteriormente é admissível na execução para evitar enriquecimento sem causa, sem que isso configure violação à coisa julgada.

A interposição de Agravo Interno com base em tese jurídica consolidada afasta a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §1o, III, 917, §2o, e 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.949.049/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 22.11.2021; TJMT, RI 1008607-61.2023.8.11.0045, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 22.04.2025; TJMT, RI 1005253-28.2023.8.11.0045, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 21.10.2024.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOLERITES. DOCUMENTO OFICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ABATIMENTO DE VALORES COMPROVADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.

O excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício pelo juízo, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

2.

Os holerites emitidos pela Administração Pública gozam de presunção relativa de legitimidade, legalidade e veracidade, conforme jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais do TJMT.

3.

Caberia à Reclamante infirmar essa presunção por prova inequívoca, o que não ocorreu nos autos.

4.

Verificado o pagamento parcial das verbas relativas às férias e ao adicional de 1/3, é legítima a dedução dos valores demonstrados documentalmente, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.

5.

Agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno:
1010761-52.2023.8.11.0045

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Agravante(s):
Município de Lucas do Rio Verde

Agravado(s):
Eulina de Almeida da Silva

Juiz Relator:

João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento:
09 a 12 de junho de 2025 (Plenário Virtual)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS HOLERITES. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DOS VALORES COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte Reclamada contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, por entender preclusa a discussão sobre pagamento parcial da condenação referente a férias acrescidas de 1/3, incluindo 15 dias de recesso escolar, rejeitando os holerites apresentados como prova suficiente de quitação. A Reclamada alega excesso de execução, apresentando holerites e planilhas que demonstrariam pagamentos superiores ao valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível o reconhecimento de ofício de excesso de execução na fase de cumprimento de sentença; (ii) definir se os holerites apresentados pela Reclamada constituem prova suficiente do pagamento parcial da obrigação exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de execução configura matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício em qualquer fase do processo, inclusive no cumprimento de sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Os holerites emitidos pela Administração Pública gozam de presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade, sendo válidos como prova documental de pagamento, salvo prova inequívoca em contrário.

Incumbe à parte exequente o ônus de infirmar a presunção de veracidade dos documentos apresentados, o que não foi feito nos autos, inexistindo prova suficiente para desconstituir os holerites juntados.

É legítima a dedução dos valores efetivamente pagos, conforme comprovado nos documentos oficiais, com o objetivo de evitar enriquecimento sem causa por parte da exequente.

Não se configura ofensa à coisa julgada ao se reconhecer e deduzir valores pagos anteriormente ao cumprimento de sentença, especialmente quando a decisão executada não detalha os exatos valores devidos.

Não se aplica a multa do art. 1.021, §4o, do CPC, pois o Agravo foi interposto com fundamento razoável e amparado por jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O excesso de execução pode ser reconhecido de ofício em qualquer fase processual, inclusive no cumprimento de sentença.

Os holerites emitidos pela Administração Pública possuem presunção relativa de veracidade, sendo aptos a comprovar pagamento parcial de verbas, salvo prova em contrário.

A dedução de valores pagos anteriormente é admissível na execução para evitar enriquecimento sem causa, sem que isso configure violação à coisa julgada.

A interposição de Agravo Interno com base em tese jurídica consolidada afasta a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §1o, III, 917, §2o, e 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.949.049/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 22.11.2021; TJMT, RI 1008607-61.2023.8.11.0045, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 22.04.2025; TJMT, RI 1005253-28.2023.8.11.0045, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 21.10.2024.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOLERITES. DOCUMENTO OFICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ABATIMENTO DE VALORES COMPROVADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.

O excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício pelo juízo, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

2.

Os holerites emitidos pela Administração Pública gozam de presunção relativa de legitimidade, legalidade e veracidade, conforme jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais do TJMT.

3.

Caberia à Reclamante infirmar essa presunção por prova inequívoca, o que não ocorreu nos autos.

4.

Verificado o pagamento parcial das verbas relativas às férias e ao adicional de 1/3, é legítima a dedução dos valores demonstrados documentalmente, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.

5.

Agravo interno conhecido e provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte Reclamada em face da decisão monocrática (Id 272326866) que não conheceu do recurso inominado, considerando a ocorrência de trânsito em julgado da sentença que condenou a Reclamada ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias acrescidas do adicional de 1/3, incluindo os 15 (quinze) dias de recesso escolar, entendendo ainda que os holerites apresentados não seriam prova suficiente para comprovar a quitação dos valores.

A Reclamada, em sede de Agravo, argumenta que não pretende rediscutir o mérito da condenação, mas apenas demonstrar a quitação parcial da obrigação, alegando que já pagou valores superiores ao executado, especificamente no ano de 2022, conforme planilhas e holerites juntados aos autos.

Sustenta que os documentos anexados (holerites de fevereiro de 2022) evidenciam o pagamento de valores líquidos no montante de R$ 9.429,78 (nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), enquanto o valor apontado na execução é de apenas R$ 4.016,10 (quatro mil, dezesseis reais e dez centavos). Alega que houve erro na base de cálculo da parte Reclamante e que o alegado excesso de execução pode e deve ser reconhecido de ofício pelo juízo.

A Reclamante apresentou contrarrazões sustentando a insuficiência dos documentos, a ausência de prova inequívoca do pagamento e defendendo a manutenção da decisão que considerou preclusa a matéria de quitação.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Presentes os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão monocrática e determinando o abatimento dos valores comprovadamente quitados pela parte Reclamada no âmbito da execução.

Com efeito, o excesso de execução configura matéria de ordem pública, sendo passível de reconhecimento a qualquer tempo, inclusive de ofício, consoante jurisprudência consolidada do STJ:

“O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública.” (STJ - AgInt no REsp 1.949.049/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 22/11/2021)

No presente caso, os holerites apresentados são documentos oficiais produzidos pela Administração Pública, dotados de presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade, sendo válidos para fins de comprovação de pagamento parcial:

“Holerites expedidos por órgão público possuem presunção relativa de veracidade, sendo válidos para comprovação de pagamento parcial de verbas, salvo prova em contrário.” (TJMT - RI 1008607-61.2023.8.11.0045, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 22/04/2025)

No caso dos autos, a Reclamante não produziu contraprova suficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos documentos, tampouco demonstrou nos autos que os valores não lhe foram efetivamente pagos.

Verifica-se, ainda, que os mesmos documentos foram utilizados pela própria Reclamante quando da instrução da petição inicial, o que reforça sua autenticidade e validade.

Portanto, é legítimo o abatimento dos valores liquidados e constantes dos holerites de 2022, evitando-se enriquecimento sem causa, nos termos da jurisprudência consolidada e da boa-fé objetiva que rege o processo civil.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, afasto a aplicação de multa, considerando que o Agravo foi manejado com fundamento razoável e em consonância com a jurisprudência dominante.

Conforme consolidado por esta turma recursal:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTOS REALIZADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ANÁLISE NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em busca de uma decisão mais justa, que atenda aos fins sociais da lei, ao bem comum, à boa-fé objetiva e à economia processual, os pagamentos alegados no cumprimento de sentença, embora realizados antes dela, devem ser considerados pelo julgador, evitando o enriquecimento ilícito, sem que isso represente ofensa à coisa julgada.

2. Recurso conhecido e provido.

3. Sem custas e honorários advocatícios(art. 55 da Lei no 9.099/95).

(N.U 1005253-28.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Ante o exposto, presentes os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno interposto pela Reclamada e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão monocrática (Id 272326866) e, de consequência, determinar:

1.

O reconhecimento do pagamento parcial da obrigação referente às férias e ao terço constitucional relativo ao ano de 2022, conforme demonstrado nos holerites constantes dos autos, os quais gozam de presunção relativa de veracidade;

2.

O abatimento dos valores pagos sobre o montante objeto da execução;

3.

A inexistência de multa por litigância de má-fé, tendo em vista a ausência de conduta dolosa, temerária ou protelatória por parte da Reclamada;

4.

Sem imposição da multa legal (CPC, art. 1.021, §4o) em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025